Tribunal: TJDFT
Processo: 0736606-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0003250-09.2013.8.07.0004 proposta contra PAULA CORREA MENDES DE OLIVEIRA (agravada/executada), que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a penhora, nos seguintes termos (ID 103466182 dos autos de origem): (...) Indefiro o pedido ID103251242 da parte exequente, de penhora de valores do Plano Benefício REB, pois são relativos ao seu contrato de trabalha, esbarrando na vedação do art. 833, IV do CPC. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora, em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 30751719), o agravante sustenta que “há que se mencionar que a AGRAVADA possui saldo de contribuições junto à FUNCEF, o qual é perfeitamente penhorável. Ressalte-se que na ocasião do julgamento do RESP n° 1.820.033 DF o STJ deu provimento ao recurso da ora AGRAVANTE para determinar a possibilidade da penhora do referido valore, o que apenas poderia ser afastado caso a verba fosse utilizada para subsistência do devedor ou de seu núcleo familiar, o que não se verifica.” (ID 30751719 – Pág. 5) Aduz que não há prova nos autos de que os valores da previdência privada complementar são necessários para sobrevivência da agravada e de sua família. Defende que as contribuições à entidade de previdência privada complementar não possuem natureza alimentar, de forma que é possível a penhora da referida verba. Assevera “que o parágrafo único, da cláusula décima quarta do contrato pactuado entre as partes prevê, expressamente, que na hipótese de o mutuário requerer o resgate de seu saldo de previdência, a Fundação fica autorizada a deduzir do valor a ser resgatado o saldo devedor do contrato.” (ID 30751719 – Pág. 9) Afirma que “a cobrança de honorários advocatícios, por se revestirem de natureza alimentar, excepciona a regra de impenhorabilidade prevista pelo §2o, do art. 833, do CPC, haja vista que a lei e o C. STJ são expressos em afirmar que a exceção existe INDEPENDENTEMENTE DA ORIGEM DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA, não cabendo ao aplicador do direito fazer qualquer tipo de restrição.” (ID 30751719 – Pág. 13) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para deferir a penhora e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso Preparo (ID 30751721). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. De plano, verifico que o agravante não demonstrou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois considero que a eventual dificuldade para a satisfação da dívida, de forma a causar prejuízo às reservas matemáticas, único fato utilizado para fundamentar seu pedido, não é motivo suficiente para autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.